Tribunal: TJDFT
Processo: 0715029-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTOS DIVERGENTES. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO OU CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I – Caso em exame:
1. Pedido de revisão criminal fundado na alegação de que o requerente foi condenado em dois processos distintos por supressão tributária em continuidade delitiva, com base no mesmo conjunto fático. Sustenta divergência de julgamentos pela mesma Turma Criminal e pleiteia absolvição com base em decisão anterior favorável.
II – Questão em discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação do requerente contraria a evidência dos autos, nos termos do art. 621, I, do CPP; e (ii) verificar se houve duplicidade de persecução penal por idêntico fato.
III – Razões de decidir:
3. A revisão criminal possui caráter excepcional e não se presta ao reexame de provas ou substituição de recursos ordinários, sendo cabível apenas quando evidenciado erro judiciário ou surgimento de prova nova, nos termos do art. 621 do CPP.
4. Não se verifica identidade entre os fatos imputados nos dois processos penais. Os autos de infração, os períodos tributários e as condutas investigadas são distintos, o que afasta a alegação de bis in idem.
5. O acórdão condenatório se fundamentou em provas robustas, com destaque para os depoimentos de testemunhas e do contador da empresa, que evidenciaram o dolo do réu na inserção indevida no Simples Nacional e na omissão dolosa de tributos devidos.
6. A divergência entre julgados da mesma Turma não caracteriza, por si só, erro judicial, sobretudo quando os colegiados foram compostos por membros distintos e decidiram com base em elementos fáticos e probatórios diferentes.
7. A condenação se deu de forma fundamentada e com observância ao contraditório e à ampla defesa, não havendo demonstração de manifesta injustiça ou erro de julgamento.
IV – Dispositivo:
8. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.